Tribunal: TJES
Processo: 5000638-42.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000638-42.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DASSEG SEGUROS S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ASSIS DE MELO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. CONTRATAÇÃO ACESSÓRIA EM COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO E DESTACADO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela seguradora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro de garantia estendida e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora alega que, ao adquirir um refrigerador, teve o serviço de seguro embutido em sua compra sem prévia solicitação ou esclarecimento adequado quanto à sua facultatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a simples existência de assinatura eletrônica em termo de adesão padronizado é suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre e informada do consumidor em contratações de seguros acessórios no varejo. Discute-se ainda a ocorrência de venda casada e a configuração de danos morais decorrentes da prática comercial abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da seguradora é solidária, pois integra a cadeia de fornecimento de serviços ofertados em parceria com a loja varejista, auferindo benefício direto da contratação impugnada. 4. A mera formalização de assinatura eletrônica em ambiente de adesão massificada não supre o dever de informação clara e ostensiva sobre a autonomia e facultatividade do serviço de seguro em relação ao bem principal. 5. A prática de embutir contratos acessórios sem prova de oferta destacada configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, caracterizando prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 6. O dano moral decorre da imposição de ônus indevido e da falha informacional relevante, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, sendo o valor de R$ 3.000,00 proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. A validade formal da assinatura eletrônica não exclui o exame da substância do consentimento informado em relações de consumo. 2. A contratação de seguro acessório vinculada à compra de bem durável sem informação clara e segregada configura prática abusiva passível de reparação moral".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º, I, 6º, III e IV, 39, I, IV e V.

RELATÓRIO

1. A causa de pedir baseia-se na alegação da autora de que adquiriu um refrigerador em loja de varejo e foi surpreendida com a inclusão de um seguro de garantia estendida não solicitado. A consumidora afirma que não autorizou o serviço e que a cobrança do prêmio, no valor de R$ 656,49, foi inserida indevidamente no contexto da compra principal.

2. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato e da dívida, determinando a abstenção de cobranças sob pena de multa e fixando indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

3. Em razões recursais, a seguradora defende sua ilegitimidade passiva alegando que a venda foi efetuada pelo lojista. No mérito, sustenta a validade da contratação mediante apresentação de termo assinado eletronicamente e nega a ocorrência de venda casada ou dano moral, requerendo a reforma total do julgado ou a redução do valor indenizatório.

VOTO

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada pois a seguradora é a beneficiária direta do prêmio e parceira comercial da vendedora, respondendo solidariamente por vícios na oferta conforme o artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

5. No mérito, a tese recursal de que a assinatura eletrônica basta para validar o negócio não prospera diante da proteção conferida ao consumidor contra métodos comerciais coercitivos ou desleais.

6. A prova documental apresentada pela recorrente revela um instrumento padrão sem demonstração de que a consumidora tenha sido esclarecida sobre a independência entre o refrigerador e o seguro. Em contratos de adesão massificada, o fornecedor detém o ônus de provar que a oferta foi transparente e que o aceite foi fruto de vontade consciente, o que não ocorreu no caso, restando configurada a venda casada vedada pelo artigo 39, I, do CDC.

7. O dano moral está configurado pois a imposição de serviço indesejado à consumidora idosa ultrapassa o mero dissabor e atinge sua dignidade e autonomia. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e desestímulo à reiteração da conduta abusiva pelo fornecedor.

DISPOSITIVO

8. Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)